Tribunal: TJMT
Processo: 1028661-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028661-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (AGRAVANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM MANDAMENTAL – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE CIENCIA DO ATO IMPUGNADO E IMPETRAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA Nº 430 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Inteligência do art. 23, da Lei 12.016/2009.

Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Súmula nº 430 do STF.

Decurso de prazo superior a cento e vinte dias entre ciência do ato impugnado e impetração. Decadência configurada.

Ausentes fundamentos aptos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE
contra decisão que denegou a ordem mandamental, nos autos do Mandado de Segurança nº
1028661-86.2023.8.11.0000, impetrado contra ato acoimado como ilegal e abusivo perpetrado pelo Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o prazo para impetração do Mandado de Segurança se inicia a partir da decisão dos Embargos de Declaração, nos autos administrativos, momento a partir do qual houve ciência inequívoca do ato lesivo pelo interessado.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 219607181 e 220329178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que denegou a ordem mandamental, ao fundamento de decadência do direito de impetração.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

A pretensão vertida pelo Recorrente subsiste na nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, nos autos de nº 20.261-4/2017, publicado em 24/05/2023.

A Impetração da Ação Mandamental se deu em 30/11/2023.

Suscita o Recorrente que, opôs Embargos de Declaração face ao acórdão, decisão esta proferida em outubro/2023.

Nos termos do Art. 23, da Lei nº 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no enunciado de nº 430, no sentido de que, pedido de reconsideração na via administrativa, não interrompe o prazo para mandado de segurança.

No caso, a oposição de embargos de declaração face ao Acórdão perante a Corte de Contas, não interrompeu o prazo para impetração da ação mandamental.

Assim, forçoso reconhecer que, entre a data de publicação do ato impugnado, em maio/2023 e o protocolo da ação mandamental, em novembro/2023, decorreram mais de cento e vinte dias, de modo que o Impetrante decaiu do direito de impetração.

A propósito:

(...) Esta Corte orienta-se no sentido de que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor ato impugnado, sendo que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial. Inteligência da Súmula n. 430/STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança".
(...) (AgInt no MS n. 27.956/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

(...)1. O prazo para a impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato que efetivamente causou lesão ao seu direito líquido e certo, sendo certo, ainda, que o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o curso da decadência, conforme disposto na Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança."
. (...). (AgInt no RMS n. 62.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

(...) O requerimento administrativo apresentado pelo Impetrante, após ter sido notificado da decisão administrativa, tem natureza jurídica de pedido de reconsideração, o qual, além de não ter previsão na legislação concernente aos processos administrativos ambientais, não tem o condão de interromper o prazo decadencial, consoante a disposição da Súmula n° 430 do Supremo Tribunal Federal.

Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração.

(N.U 1013526-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

(...) O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado.

A apresentação do pedido de reconsideração, na esfera administrativa, não interrompe o prazo para impetração da ação mandamental (Súmula n. 430/STF).

Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração.”
(N.U 0000102-89.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

(...) 1.

O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê que o prazo para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tome conhecimento do ato impugnado.

2.

Para efeitos de contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, não há falar-se em data da resposta do requerimento administrativo, pois, consoante a inteligência da Súmula n. 430 do STF, “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial”.
(N.U 1006009-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Assim, compete ao Recorrente socorrer-se às vias ordinárias, pois, o direito de impetração da ação mandamental está sujeita ao prazo decadencial de cento e vinte dias previsto na lei de regência.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar fundamento apto à modificação do entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a interposição de recurso protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmarem a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024